Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721052-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA RAMOS, SIMONE DE LUCENA LIRA, JAIR TEIXEIRA DOS REIS, ALESSANDRA BUARQUE DE ARAUJO SILVA, ALBA CRISTINA NOGUEIRA LOPES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 60034496 e prorrogo, por mais 5 (cinco) dias, o prazo para apresentação da documentação solicitada em ID 59488142. P. I. Brasília/DF, 07 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator